Tribunal: TJDFT
Processo: 0016573-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob a alegação de falta de pressuposto processual, ou seja, a impossibilidade de citação válida dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se em razão da impossibilidade de individualização dos ocupantes de área invadida é admissível a citação por edital a fim de viabilizar o regular processamento da ação inibitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ admite, em caráter excepcional, a citação por edital em ações possessórias ou inibitórias propostas contra número indeterminado de ocupantes, quando demonstrada a impossibilidade de identificação individual dos réus, como no caso concreto.
4. O art. 256, I, do CPC autoriza a citação por edital quando o citando for desconhecido ou incerto. No caso em exame, era suficiente, para tanto, que a parte autora comprovasse a impossibilidade de identificar os ocupantes, o que se deu por meio de diligências judiciais e extrajudiciais documentadas.
5. A negativa da citação por edital viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando se trata de conflito coletivo.
6. A extinção do processo, na hipótese em exame, inverte a lógica do devido processo legal, ao obstar o exame do mérito por questão processual superável diante das peculiaridades do caso.
7. Não há preclusão da decisão que indeferiu a citação por edital, por não ser ato processual recorrível meio de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. É admissível a citação por edital em ações inibitórias propostas contra número indeterminado de invasores, quando demonstrada a impossibilidade de individualização dos réus.
2. A negativa de citação por edital, nas hipóteses excepcionais de litígios multitudinários, compromete o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.
3. A decisão que indefere pedido de citação por edital não está sujeita à preclusão, por não ser recorrível de imediato por agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, I, 257, I, 485, IV, 1.012, 1.013, 1.015 e 1.026, § 2o; e CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.314.615/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 9.5.2017, DJe 12.6.2017; e STJ, AREsp 1.574.837/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.2.2020.